Tribunal: STF
Processo: Rcl 49843
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0021107-41.2017.5.04.0205, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado,



    “[...] entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.



    […]



    Ora, se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 



    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, sendo esta a ementa: […]



    A decisão impugnada esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional por força do julgamento da ADC nº 16-DF, proferido por este C. Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão condicionou a existência de responsabilidade subsidiária à condenação proferida em sentença trabalhista e à ausência de provas da fiscalização. 



    Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas segundo decisão recente do STF. 



    Cumpre salientar, como decidido pelo STF no RE nº 760931, o ônus da prova é do Reclamante. 



    Ademais, o acórdão sequer perquiriu a existência de culpa, no caso concreto, por parte da Municipalidade. Apenas condicionou a responsabilização com o deferimento de verbas trabalhistas em sentença e à ausência de provas da fiscalização. 



    Assim também, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10” (págs. 10-23 da inicial; sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que 



    “[...] a posição adotada está em contradição com a tese vinculante de repercussão geral fixada no tema 246 do STF, pois o decidido é frontalmente contrário à jurisprudência do STF, tendo em vista que a linha adotada no julgamento da repercussão geral afastou a responsabilidade subsidiária do ente público, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização pela Administração. 



    No tocante às verbas trabalhistas devidas por terceiros, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 é mais do que claro ao exonerar o Poder Público da responsabilidade por pagamentos em caso de inadimplência, e o silêncio da Lei 9.032/95 sobre isso apenas confirmou a mensagem legal que já existia anteriormente. 



    Não se pode criar uma culpa presumida da administração pública, como no caso” (pág. 37 da inicial).



    Aponta, também, violação à Súmula Vinculante 10, nesses termos:



    “[...] resta claro que a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento. 



    […]



    Nesta senda, o acórdão nesta ação discutido, ao desconsiderar a aplicação art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar à questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (págs. 56-57 do documento eletrônico 1). 



    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:



    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 



    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte” (pág. 61 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “[...] 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760.931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 62 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, não assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.



    Isso porque esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 16/DF, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Porém, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Este entendimento foi confirmado no julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que reafirmou a impossibilidade de transferência automática da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas ao Poder Público contratante.



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades. 



    Na espécie, o TST confirmou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 e entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação do segundo reclamado, ora recorrente, a pagar, de forma subsidiária, os créditos trabalhistas reconhecidos ao autor. Valeu-se, para tanto, dos seguintes fundamentos (pp. 190/194 do eSIJ): 



    [...]



    ‘Portanto, para a demonstração da regularidade do processo licitatório e da contratação administrativa, não é suficiente a simples juntada de cópia do contrato firmado entre a prestadora e a tomadora, já que, nos termos da própria Lei nº 8.666/1993, o ente público tem o dever de fiscalizar o objeto pactuado no contrato de prestação de serviços, no que se inclui o cumprimento das obrigações trabalhistas. Dentre seus deveres, destaco os seguintes: provar a qualificação econômico-financeira para habilitação em licitação (artigo 27, III c/c artigo 31); a habilitação preliminar (artigo 51); o contrato e suas cláusulas (artigos 54 e 55) e eventual prestação de garantia (artigo 56), tudo nos termos formais (artigo 61); comprovar a efetiva fiscalização da execução do contrato (artigos 67 e 68); e comprovar os motivos para eventual rescisão do contrato (artigo 78). 



    No caso específico, o tomador dos serviços juntou aos autos tão somente o contrato de prestação de serviços, termo de designação de fiscal para o contrato, certidão negativa de débitos da empresa contratada e comprovantes de recolhimentos de valores de FGTS, não se desincumbindo de sua obrigação de comprovar o cumprimento das exigências legais mencionadas, previstas na própria Lei de Licitações, pelo que não pode pretender se beneficiar da exceção contida no item V da Súmula nº 331 do TST, com vistas a se eximir da responsabilidade subsidiária. 



    Não fosse isso, o próprio reconhecimento, na sentença, da existência de verbas sonegadas ao reclamante (pagamento horas extras, diferenças do adicional noturno e FGTS) demonstra a fiscalização ineficaz em relação ao cumprimento das obrigações da prestadora dos serviços. Assim, tenho que ocorreu ato ilícito por culpa in vigilando (ausência de fiscalização). 



    Na condição de tomadora de serviços, portanto, cabe à Administração Pública fiscalizar atentamente, e de forma permanente, o desempenho da empresa contratante, na medida em que atribui ao particular a prestação de serviços no interesse do Estado – a quem compete respeitar, assegurar e promover os direitos fundamentais previstos na Constituição da República. 



    Forçoso concluir, daí, a partir da interpretação teleológica e sistêmica do disposto no § 1º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, que tal dispositivo coíbe a transferência para a Administração Pública da responsabilidade pessoal da empresa contratada, por força do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes do contrato administrativo. Não impede, porém, seja a administração pública responsabilizada, de forma subsidiária, quando caracterizada a sua conduta irregular e omissiva na vigilância do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela empresa contratada perante o empregado, recrutado em razão do contrato administrativo celebrado. (págs. 10, 15 e 19 do documento eletrônico 3, grifei).



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado decidiu na mesma linha da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Observo, ainda, que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração, conforme os trechos do voto condutor supratranscritos. 



    Além disso, também em uma análise superficial, percebo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, para amparar a alegada violação da Súmula Vinculante 10.



    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.



    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 



    Nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação do beneficiário. 



    Em seguida, cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator